Tribunal: STF
Processo: RE 429208
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. Benefício. Pensão por morte.
   Aposentadoria por invalidez.  Aposentadoria especial. Renda
   mensal. Valor. Majoração. Aplicação dos arts. 44, 57, § 1º, e 75
   da Lei nº 8.213/91, com as alterações da Lei nº 9.032/95, a
   benefício concedido ou cujos requisitos foram implementados
   anteriormente ao início de sua vigência. Inadmissibilidade.
   Violação aos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da CF. Precedentes do
   Plenário. Agravo regimental provido. Os arts. 44, 57, §1º, e 75
   da Lei federal nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº
   9.032/95, não se aplicam aos benefícios cujos requisitos de
   concessão se tenham aperfeiçoado antes do início de sua vigência.